Tribunal: TJMT
Processo: 1027671-11.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027671-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDYVAN FONSECA ASSUNCAO MARIM - CPF: 034.669.031-57 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IDYVAN FONSECA ASSUNCAO MARIM, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1027671-11.2019.8.11.0041, manejada em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora apelada, ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(Id. 62574471).

Em suas razões, de Id. 62574473, o apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecido os danos morais na quantia sugerida de R$15.000,00 (quinze mil reais) e majorados os honorários sucumbenciais para o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao final, prequestiona a matéria.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se inconformismo contra a sentença de parcial procedência proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora, ora apelada, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 12.04.2019, que ocasionou invalidez permanente atestada por perícia médica à parte autora, ora apelante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a demandada ao pagamento de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcional à lesão sofrida, além das custas processuais e honorários advocatícios na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte recorrente requer a reforma do
decisum
a fim de que seja reconhecido os danos morais e majorados os honorários advocatícios.

Pois bem.

No que diz respeito ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se dá pelo fato, em tese, da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

Todavia, não assiste razão à vítima apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

O argumento expendido pelo autor no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto no artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74 e o artigos 32 e 33, caput, da Resolução CNSP n. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Neste sentido, já decidi conjuntamente com esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Quanto a majoração da verba honorária, merece guarida o pleito da recorrente.

Isso porque o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2º do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo artigo 85 do CPC.

Assim, ao fixar a verba honorária em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em R$168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o Juízo
a quo
deixou de atender os ditames da norma processual legal por ser tal quantia irrisória.

Assim, a fixação de forma equitativa se faz mais razoável e proporcional para o caso dos autos, a fim de remunerar de forma condigna ao trabalho exercido pelo advogado.

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada e
majorar o valor dos honorários sucumbenciais ao patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021